Tribunal: TJDFT
Processo: 0716612-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716612-97.2023.8.07.0000 Agravante(s) Mônica de Souza Zaconeta e Haroldo dos Santos Vieira Agravado(s) Condomínio do Edifício Residencial Duetto Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mônica de Souza Zaconeta e Haroldo dos Santos Vieira contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará que, na execução de título extrajudicial ajuizada por Condomínio do Edifício Residencial Duetto (processo n. 0705263-31.2018.8.07.0014), indeferiu os pedidos formulados pelos executados na petição de Id 149930410 do processo de referência, com os seguintes fundamentos: No bojo da petição em ID: 149930410, instruída com documentos (ID: 149930409), os executados MONICA DE SOUZA ZACONETA e HAROLDO DOS SANTOS requerem "que não seja realizado qualquer tipo de bloqueio nas contas dos executados, haja vista que os executados comprovam o pagamento espontâneo e, portanto, para que não se tenha eventuais constrições indevidas"; e "que os valores permaneçam sob a guarda deste d. Juízo, até o julgamento final dos Embargos à Execução, uma vez que o saldo já está garantido, portanto, não havendo quaisquer prejuízos ao exequente, bem como que os fatos estão sendo discutidos naqueles autos e havendo possibilidades de reforma desta decisão, por toda a matéria de direito trazida naqueles autos"; para tanto, conferem ao depósito judicial em referência a natureza de garantia do Juízo, em conformidade com a regra do art. 919, § 1.o, do CPC/2015. Em resposta (ID: 152963868), a parte credora pleiteia o bloqueio de saldo remanescente (R$ 1.611,71), valor controvertido pelos executados, sob a alegação de excesso de execução, fato que ensejaria a aplicação de multa por litigância de má-fé (ID: 153194865). Decido. Extrai-se dos autos que o executado HAROLDO DOS SANTOS opôs embargos à execução (PJe n. 0706875-62.2022.8.07.0014), tendo pleiteado a concessão de efeito suspensivo, rejeitado na decisão de recebimento (ID: 137280896, p. 2), não tendo logrado êxito na antecipação de tutela recursal (AGI n. 0730333-53.2022.8.07.0000), em especial por ausência de garantia do Juízo. Assim, a parte executada requer, em verdade, a reconsideração de pleito deduzido em autos destes distintos, com a concessão extemporânea da suspensão Todavia, razão não lhes assiste. Com efeito, em primeiro lugar, a concessão de efeito suspensivo em sede de embargos requer a cumulação dos requisitos para a concessão da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1.o, do CPC/2015). A respeito do tema, destaco que a tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito material alegado. Isto porque, ao examinar a exordial dos embargos opostos, verifico que o executado HAROLDO DOS SANTOS apenas reproduz a argumentação outrora apreciada -- e rejeitada -- por este Juízo, conforme com as decisões proferidas em ID: 106607028 e ID: 111680335, incidindo na espécie o que dispõe o art. 505, cabeça, do CPC/2015. Em segundo lugar, cumpre ressaltar que, conquanto conste na guia de depósito judicial realizado a título de garantia do Juízo os dados executado HAROLDO DOS SANTOS VIEIRA (ID: 149930409, p. 1), verifico que o pagamento em questão foi efetivamente realizado, em verdade, pela executada MONICA DE SOUZA ZACONETA, informação que se divisa do comprovante de pagamento encartado no ID: 149930409 (p. 2). Ocorre que, regularmente intimada a ofertar os embargos à execução, nos termos da decisão prolatada sob o ID: 106607028, a devedora em questão deixou transcorrer em branco o prazo legal, conforme com a certidão lavrada no ID: 122347809. Nesse contexto, considerando (i) a solidariedade da dívida vindicada na demanda, oponível a qualquer dos executados; e (ii) a perda do prazo para oferta de embargos pela executada MONICA DE SOUZA, a qual figura como efetiva depositante da guia judicial, não vislumbro fundamento jurídico hábil à manutenção dos valores vinculados ao presente feito, afastando, assim, a natureza da pretensa caução prestada -- à míngua de defesa ofertada pela devedora retro -- e atraindo na espécie o caráter satisfativo do depósito, devendo o referido montante ser vertido à parte credora. Ante as razões expostas, rejeito integralmente os pedidos deduzidos na petição do ID: 149930410. Decorrido o prazo recursal, expeça-se alvará eletrônico da importância depositada pela executada MONICA DE SOUZA ZACONETA (ID: 149930409), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, a quem incumbo fornecer os dados bancários no prazo de quinze dias. Em relação ao saldo remanescente ora postulado, a parte credora deve instruir os autos com demonstrativo de cálculo do crédito exequendo, utilizando a ferramenta fornecida pelo eg. TJDFT (https://www.tjdft.jus.br/servicos/atualizacao-monetaria-1/calculo), tomando por termo final de atualização monetária a data do depósito em referência (16.02.2023), observando o prazo já assinado; atendida a injunção, dê-se vista dos autos à parte devedora para manifestação. (...) Em razões recursais (Id 46307056), alegam os embargantes a necessidade de “revogação” da decisão recorrida porque preenchidos os requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso uma vez que prestada a devida garantia ao juízo. Sustentam não ser obstáculo à concesso do efeito suspensivo postulado em embargos à execução o fato de o “comprovante de pagamento estar em nome da Sra. Mônica de Souza Zaconette”, visto que “inexiste qualquer regramento jurídico que determine que o pagamento de algum valor deva ser em nome próprio”. Alegam não ter a parte credora, ora agravada, impugnado o comprovante de pagamento em nome da agravante Mônica de Souza Zaconette. Dizem se tratar de matéria não cognoscível de ofício pelo juízo. Refutam a razão de decidir adotada pelo magistrado quanto à "Sra. Mônica não ter oposto embargos à execução, sendo que o Sr. Haroldo, ao momento que teve ciência, optou por opor”. Afirmam evidenciados todos os requisitos necessários à concessão da “tutela recursal”. Dizem comprovado “ao longo dos processos (principal e embargos à execução) que houve novação no título executivo e, portanto, após declarado a ilegalidade do título, o d. juízo a quo não poderia retornar os autos ao estado de origem, contudo o fez”. Argumentam que “o valor executado ultrapassa os R$30.000,00 (trinta mil reais), logo, evidente a verossimilhança dos fatos alegado e o risco de grave lesão e de difícil reparação ao agravante”. Indicam estar satisfeito o crédito pela garantia ofertada. Sustentam não estar caracterizada “perda de prazo por parte da Sra. Mônica, haja vista que os embargos à execução foram opostos pelo Sr. Haroldo, bem como, em que pese atuarem no polo passivo, cada um possui a sua individualidade processual, sendo que ingressaram no processo em momentos distintos, motivo pela qual o r. recurso merece ser conhecido e provido, a fim de que se atribua o efeito suspensivo a r. decisão, até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento e dos Embargos à Execução”. Insistem na possibilidade de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Requerem, ao final: a) seja concedida a tutela provisória de urgência nesse caso, pois como demonstrado a não concessão do efeito suspensivo, representará dano grave e de difícil reparação ao agravante, que alude o disposto no artigo 300, §3o do CPC, pois caso o valor da condenação seja levantado, a ação estará extinta, precluindo o seu direito de recorrer, objeto desse recurso de agravo de instrumento. b) Caso não se entendam presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do já mencionado artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento; c) Seja o presente agravo admitido para ser processado na forma de instrumento; d) A intimação da agravada, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões; e) Ao final, a confirmação da decisão que deferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o provimento do recurso de agravo de instrumento, de modo a revogar a r. decisão ora agravada e extinguir o processo, sem análise do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Preparo recolhido (Id 46309062). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Em análise ao processo de referência (n. 0705263-31.2018.8.07.0014), verifico tratar-se de execução de título extrajudicial em que os agravantes formularam, na petição de Id 149930410, os seguintes pedidos: (i) Que não seja realizado qualquer tipo de bloqueio nas contas dos executados, haja vista que os executados comprovam o pagamento espontâneo e, portanto, para que não se tenha eventuais constrições indevidas; (ii) Que os valores permaneçam sob a guarda deste d. Juízo, até o julgamento final dos Embargos à Execução, uma vez que o saldo já está garantido, portanto, não havendo quaisquer prejuízos ao exequente, bem como que os fatos estão sendo discutidos naqueles autos e havendo possibilidades de reforma desta decisão, por toda a matéria de direito trazida naqueles autos. Ocorre que ditas pretensões coincidem com as formuladas em embargos à execução pelo embargante, ora agravante, Haroldo dos Santos Vieira, que postulou idênticos pedidos na peça vestibular dos embargos que manejou (0706875-62.2022.8.07.0014). Apreciadas tais postulações, foram indeferidas pelo juízo de origem na decisão de Id 134330524 dos referidos embargos, uma vez que não garantido o juízo da execução nessa ação autônoma proposta pelo devedor/executado. Inconformado, recorreu o executado Haroldo dos Santos Vieira contra o pronunciamento judicial assim exarado. Interpôs o agravo de instrumento n. 0730333-53.2022.8.07.0000, em 13/9/2022, em que formulou os seguintes pedidos: b) A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, inaudita altera pars, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de suspender a tramitação da ação de execução até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento, haja vista que houve sentença nos autos do processo da ação de execução e com o seu trânsito em julgado, além de novação de título executivo e, portanto, mesmo que após verificada a ilegitimidade do título, os autos não poderiam retornar ao estado de origem, sob pena de beneficiar o agravado por sua própria torpeza; c) Caso V. Excelência entenda de maneira diversa, com base no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução, para que não seja o agravante compelido a realizar o pagamento de quaisquer valores até o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento; d) A intimação do agravado, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, para, querendo, apresentar contrarrazões; e, e) Ao final, a confirmação da decisão que deferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, com o provimento do recurso de agravo de instrumento, de modo a revogar definitivamente a r. decisão ora agravada e, por via de consequência, determinar a extinção do processo em virtude da existência de sentença homologatória de acordo, sentença já transitada em julgado, nos termos do art. 316 e 487, III, b, do Código de Processo Civil. O mencionado agravo de instrumento (n. 0730333-53.2022.8.07.0000) foi distribuído a esta Relatoria tendo sido indeferido o pedido liminar de concessão de tutela de urgência em decisão de que destaco os seguintes trechos: (...) No caso concreto, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência requerida pelo agravante. Conforme relatado, pretende o agravante ver suspenso o curso de processo de execução movido em seu desfavor pelo agravado. Nos termos do caput do artigo 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. Esta é a regra. No entanto, excepcional efeito suspensivo poderá ser atribuído quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, nos termos do § 1o do mencionado artigo. Tais exigências devem vir cumulativamente atendidas. As questões deduzidas pelo agravante nos embargos à execução para se ver liberado do feito executivo – (i) a ação é eivada de vício, uma vez queos ora embargantes NUNCA haviam sido citados no processo; (ii) NUNCA tiveram ciência do débito exequendo; (iii) em momento algum foram procurados para resolverem a demanda administrativamente; e (iv) o acordo juntado pela embargada deveria ser invalidado, uma vez que a assinatura que consta não é da mesma (Mônica de Souza Zaconeta) – não foram ainda apreciadas pelo juízo de origem. Não poderão ser apreciadas e decididas neste agravo de instrumento, mas nos embargos à execução opostos e em tramitação no juízo de origem, porque esse é o meio adequado para a resolução do mérito da lide entre as partes litigantes, que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação materializada no título executivo extrajudicial. Ressalto também que a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, de modo que não se mostra possível a desejada atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. Aliás, neste aspecto, o agravante não ataca, objetivamente, o fundamento da decisão, que não reconheceu a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos exatamente pela falta de garantia, que é um dos requisitos legalmente estipulado. O caso vertente não atrai nenhuma excepcionalidade para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução para sobrestar o processo de execução sem que esteja o juízo devidamente garantido. A exigência da garantia do juízo não constitui óbice ao exercício do direito à ampla defesa ou ao contraditório, porque estes podem ser desempenhados validamente, tanto no processo de execução como nos embargos à execução, sem o sobrestamento do feito executivo pela falta de garantia. O sobrestamento da execução é que não se sustenta sem que haja a garantia do juízo, porque se imprimirá demora contrária ao interesse do credor, que possui, até que prova em contrário, título de crédito e executivo em mãos, e da jurisdição, pelo prolongamento indefinido do processo de execução no tempo em manifesta ofensa ao princípio da razoável duração do processo e da solução de mérito integral inclusa a atividade satisfativa. A garantia exigida tem por escopo viabilizar eventualmente a satisfação do crédito exigido, se os embargos à execução forem julgados improcedentes. (....) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, com base nas alegações feitas pelo agravante em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. (...) À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal postulado pelo agravante para o sobrestamento do processo de execução. (...) Como se vê, os argumentos lançados pelos recorrentes neste recurso são os mesmos lançados no agravo de instrumento n. 0730333-53.2022.8.07.0000, bem como são idênticas as pretensões deduzidas. O presente agravo repete o pedido formulado no agravo anteriormente interposto para ser reformada a decisão que recebeu, sem efeito suspensivo, os embargos à execução (n. 0706875-62.2022.8.07.0014) opostos pelo executado Haroldo dos Santos Vieira, uma vez que ausente a necessária garantia do juízo da execução. Nesse contexto, incontestável que o processamento do presente recurso importa inaceitável cognição de ponto já combatido por anterior instrumento impugnativo. Seu conhecimento levaria a verdadeira remessa do processo ao passado, com indevida rediscussão da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução n. 0706875-62.2022.8.07.0014 para suspender os atos processuais da execução n. 0705263-31.2018.8.07.0014. Admiti-lo implica sujeitar a marcha processual a injustificável retrocesso, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico, afinal, estar-se-ia a subverter o devido processo legal, visto que, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do feito executivo. Não só. O recurso não deve ser conhecido, porquanto se o for, incorrer-se-á em grav violação ao comando normativo expresso no art. 507 do CPC, segundo o qual: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Enfim, a constatação desse fato viabiliza ao relator monocraticamente não conhecer do recurso, tal como prevê o art. 932, III, do CPC. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). A propósito do tema, trago, à colação, julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, literalmente: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020) (grifos nossos) Destarte, inviável rediscutir a questão reapresentada neste agravo de instrumento, porquanto já suscitada pelo agravante Haroldo dos Santos Vieira no agravo de instrumento n. 0730333-53.2022.8.07.0000. Por fim, faço consignar o interesse também presente neste recurso de rediscutir matéria já decidida pelo juízo de origem nos embargos à execução n. 0706875-62.2022.8.07.0014; processo esse que, em consulta ao sistema PJE de primeira instância, verifiquei ter sido sentenciado em 30/3/2023 com integral rejeição dos pedidos nele deduzidos pelo devedor Haroldo dos Santos Vieira, conforme razões adiante transcritas: HAROLDO DOS SANTOS VIEIRA ajuizou os presentes embargos à execução promovida por CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL DUETTO, tendo em vista a desconstituição do título extrajudicial objeto do PJe n. 0705263-31.2018.8.07.0014. Em síntese, a parte embargante suscita questão preliminar relativamente à ausência de pressuposto de validade do processo, sob a alegação de que a novação decorrente de transação ensejou a extinção da execução proposta, obstando o retorno dos autos ao status quo ante e correlato prosseguimento, face à novação; requereu ainda a concessão de efeito suspensivo. Com a inicial vieram os documentos do ID: 133726588 a ID: 133726560, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. A petição inicial foi recebida, porém, sem a concessão do efeito suspensivo postulado, conforme se vê da decisão proferida em ID: 134330524. Irresignada, a parte embargante interpôs o recurso cabível, sem lograr êxito na antecipação de tutela recursal (ID: 136842476). Em impugnação (ID: 136913622), a parte embargada rechaça as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, impugna o valor atribuído à causa; no mérito, sustenta a legalidade do procedimento executivo, requerendo, alfim, a improcedência do pleito autoral, como também sua condenação em litigância de má-fé. Instadas a dizer sobre produção de provas (ID: 137280900), as partes dispensaram a fase de dilação probatória (ID: 139194448; ID: 139792076). Consta ainda notícia de depósito com vistas a garantir o Juízo (ID: 149931946 a ID: 149930444). É o bastante relatório. Decido. De partida, defiro parcialmente a impugnação ao valor da causa manejada pela parte embargada, porque o montante lançado na guia de custas iniciais (ID: 133725613) reproduz o importe atualizado em persecução na execução originária, conforme com a cópia da petição encartada no ID: 1228215122, em observância ao preceito legal. Dessa forma, corrijo o valor da causa em R$ 32.158,09 (art. 292, inciso II e § 3.o, do CPC/2015). Anote-se. Superada a questão preliminar, verifico que o processo se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, motivo por que passo à imediata apreciação da tese arguida pelo embargante. No bojo da exordial, a parte embargante assevera, em síntese, que "o acordo que foi homologado extinguiu a execução proposta e, portanto, não mais persistiriam os valores incialmente ajuizados, vez que supostamente foram objetos de um acordo". Todavia, razão não lhe assiste. Com efeito, cumpre destacar que a devedora MONICA DE SOUZA ZACONETA ofertou impugnação ao cumprimento de sentença no feito originário, postulando a nulidade dos atos processuais, sob o fundamento de ausência de citação e, subsidiariamente, inexigibilidade do título executivo judicial por desconhecimento da transação, como também de penhora indevida. Ao analisar a mencionada impugnação, este Juízo acolheu a nulidade da citação e, por decorrência lógico-jurídica, decretou a revogação da sentença homologatória de acordo e atos processuais posteriores. Confira-se trecho do decisório retro, com transcrição parcial: "O art. 242, cabeça, do CPC/2015, dispõe que 'a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado'. Por sua vez, o art. 239, § 1.o, do CPC/2015, prevê que 'o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução'. No caso dos autos, em que pese a apresentação de termo de acordo subscrito pelas partes (ID: 26529093) e sentença homologatória proferida pelo Juízo, razão parcial assiste à parte executada, no que pertine à nulidade processual por ausência de citação válida, uma vez que a mera aposição de assinatura do devedor em termo de acordo extrajudicial não possui o condão de suprir o ato citatório (...) Todavia, o reconhecimento da nulidade processual ora elencada não conduz à extinção do processo, conforme postulado pela parte devedora, mas tão-somente à revogação da sentença proferida (ID: 32002040) e, por decorrência lógica, à desconstituição do título executivo judicial constituído na presente demanda. Nesse contexto, considerando que persiste o título executivo extrajudicial lançado na exordial (ID: 22883456), o feito deve prosseguir em sua forma originária, sobretudo diante do comparecimento espontâneo ora evidenciado nos autos, restando suprida, portanto, a nulidade ora acolhida a partir da presente decisão. Por esses fundamentos, acolho parcialmente a impugnação de ID: 69195585, para revogar a sentença prolatada em ID: 32002040 bem como declarar a nulidade dos atos processuais posteriores." Diante disso, não há se falar em novação, eis que a sentença homologatória restou fulminada do plano jurídico, em virtude de decretação da nulidade da citação, de forma a reverter os efeitos do rito procedimental de cumprimento de sentença, mediante retorno à ação de execução, incluindo a abertura de prazo à devedora para oferta dos embargos (art. 915, cabeça, do CPC/2015), faculdade por ela não exercida (ID: 122347809 daqueloutro feito). Assim, em que pese a judiciosa argumentação expendida pelo embargante, verifico que este Juízo sequer apreciou a alegação de falsificação de documento manejada pela devedora no feito em referência, afastando qualquer hipótese de má-fé processual. Por relevante, frise-se que o próprio embargante também deixou de instaurar o competente incidente legal a fim de de arguir a alegada falsidade, haja vista a dispensa de dilação probatória (ID: 139792076, p. 4, item "20"), sendo, portanto, incabível o exame da tese em meio aos embargos. Por fim, cabe destacar que, sem embargo das alegações do embargante, não restam dúvidas de que o crédito exequendo subsiste insatisfeito até este momento processual. Nesse contexto e ante a natureza do título extrajudicial relativamente à cobrança de taxas condominiais (art. 784, inciso X, do CPC/2015), tendo sido observado integralmente os requisitos legais para ajuizamento da ação principal (art. 798, incisos I a V, do CPC/2015), inclusive sob a égide do IRDR 14 do eg. TJDFT ("No âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético."), não há se falar em ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo executivo. Ante todas as razões expostas, rejeito integralmente os embargos à execução (art. 487, inciso I, do CPC/2015). Em virtude de não vislumbrar a tão-só oposição de embargos à execução como ato processual de litigância de má-fé, porquanto exercício legal do contraditório e da ampla defesa, indefiro a condenação do embargante à sanção legal correspondente. Condeno o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2.o, do CPC/2015). Traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação principal (n. 0705263-31.2018.8.07.0014) e oficie-se à em. Relatora Desembargadora Diva Lucy, relativamente ao AGI n. 0730333-53.2022.8.07.0000, com as respeitosas homenagens. Ora, decididas pela citada decisão de mérito as questões referentes a eventuais vícios no título executivo extrajudicial, é forçoso reconhecer não consubstanciar o presente agravo de instrumento via adequada para reformar o entendimento firmado pelo juízo de primeira instância e com que não se conforma o devedor, ora agravante. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 12 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora